Tribunal: STF
Processo: ARE 1500414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos, no que interessa:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO COM MORTE EM VIA FÉRREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 



    (...)



    - O dano moral é consequência indissociável do fato ora demonstrado e, portanto, a sua constatação independe de perícia. A morte de um(a) filho(a), de forma tão abrupta, como ocorreu no caso dos autos, é capaz de provocar abalo psicológico e social incomensurável na vida de qualquer indivíduo, ainda mais se for considerado que a vítima tinha apenas 17 anos à época. 



    - A autora pleiteia pensão mensal no valor de RS 158,00, o equivalente ao último salário da vítima, acrescido de 1/3 de férias anuais e o equivalente ao 13° salário também em parcelas anuais, a partir do evento danoso até a data em que seu filho completaria 65 anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização (AgRg no Ag 1217064/RI, Rei. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013). A vista de a autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, é possível presumir que a vítima pertencia a grupo familiar de poucas posses, motivo pelo qual cabível a fixação de pensão. Ademais, restou comprovado que seu filho manteve contrato de trabalho até poucos dias ante do acidente, conforme registro em sua CTPS. Assim, restou evidenciado o direito à pensão na espécie. 



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: tem responsabilidade civil a concessionária de transporte ferroviário pelo falecimento de pedestre vítima de atropelamento por trem em via ferra ainda que o acidente tenha ocorrido nas proximidades de estação ferroviária provida de passagem de nível para pedestres, pois, embora tenha havido descuido da vítima ao transitar pela linha férrea, a presença de passagem para transeuntes, por si só, não retira a responsabilidade da concessionária, devendo a empresa manter fechados outros acessos em área urbana, mesmo que clandestinamente abertos por populares, restando caracterizada a culpa concorrente. Confira-se: REsp 494.183/SP, Rei. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011; REsp 437. 195/SP, Rei. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJe 06/08/2007, p. 493; EREsp 705859/SP, Rei. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2006, Di 08/03/2007, p. 158.



    - Configurou-se o nexo causal, liame entre a conduta omissiva da ré (fato danoso) e a lesão acarretada, porquanto os danos morais e materiais causados à apelante decorreram da perda do filho em desastre que poderia ter sido evitado se tivessem sido implementadas todas as medidas de segurança no entorno da via férrea pela empresa que a administrava. Ademais, o ente estatal não provou causa excludente de responsabilidade e se cingiu a alegar que não foi demonstrada a sua culpa no evento, o que, como visto, não o exime do dever de indenizar. Assim, é de rigor a reparação à autora.



    - De outro lado, foi comprovado que a vítima, consoante as testemunhas relataram, caminhava sobre os trilhos no momento em que foi atropelada. Em caso como este, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento quando do julgamento do REsp n° 1172421, na sistemática do representativo de controvérsia de que: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado (REsp 117242 1/SP, Rei. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 08/08/2012, DJe 19/09/2012). 



    - Destarte, a particularidade de a vítima transitar sobre os trilhos, apesar de não ser hábil a eliminar a responsabilidade da ré, consoante entendimento consolidado na corte superior, deve ser considerada no momento da fixação do montante a ser indenizado.



    - À vista da comprovação de culpa concorrente, conforme o precedente mencionado, a indenização será fixada com desconto de 50% (cinquenta por cento) do que se entender devido caso essa circunstância não estivesse presente. 



    - Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação. Conforme mencionado, são evidentes e irremediáveis as graves consequências psicológicas e sociais geradas aos país pela morte de um filho tão jovem. Portanto, penso que a indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequada, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já considerada a existência de culpa concorrente, e cumpre os critérios mencionados. 



    - O valor pleiteado equivale a um salário mínimo vigente à época do ajuizamento do feito. Considerada a existência de culpa concorrente, com supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 491 do STF, fixo a pensão em ¼ (metade) do valor do salário mínimo, a partir do evento danoso até a data em que o falecido completaria 25 anos, idade em que se presume concluiria a sua formação, a partir daí será devido o valor equivalente a 1/4 do salário mínimo até a data em que ela completaria 62 anos, visto que essa era a expectativa média de vida do brasileiro em 1980, segundo o IBGE.



    - Dado que a pensão fixada tem como base o valor de um salário, deverá ser considerado, quanto às parcelas vencidas, o seu valor na data que deveria ter sido pago e, quanto às vincendas, o seu valor na data do vencimento de cada prestação. Ressalto que isso não caracteriza a indexação vedada em nosso ordenamento jurídico, mas é tão-somente uma forma de adequar a decisão ao comando constitucional inserido no inciso IV do artigo 7°, IV.



    (...)” (eDOC 34 – ID: 3daf5d86, p. 17-21)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, IV, do texto constitucional. (eDOC 53 – ID: 8298322b)



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem fixou o valor da pensão indenizatória em múltiplos do salário mínimo e que tal conduta seria vedada pela Constituição Federal.



    Explica-se que “quando fixada a indenização em salários-mínimos, o correto é fazer a conversão do salário-mínimo em reais, na data da decisão, e, a partir daí, proceder-se-á à atualização pelos índices oficiais de correção monetária, conforme apontado pela União nos embargos à execução”. (eDOC 53 – ID: 8298322b , p. 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência de acidente fatal ocorrido em linha férrea administrada por concessionária de transporte ferroviário. Assim, determinou o pagamento de pensão pela União como forma de indenizar o dano moral sofrido pelos familiares da vítima. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “8. Do valor das indenizações 



    Primeiramente, consigno que, à vista da comprovação de culpa concorrente, conforme o precedente mencionado, a indenização será fixada um desconto de 50% (cinquenta por cento) do que se entender devido caso essa circunstância não estivesse presente. 



    Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação. Conforme mencionado, são evidentes e irremediáveis as graves consequências psicológicas e sociais geradas aos pais pela morte de um filho tão jovem. Portanto, penso que a indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequada, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já considerada a existência de culpa concorrente, e cumpre os critérios mencionados.



    O valor pleiteado equivale a um salário mínimo vigente à época do ajuizamento do feito. Considerada a existência de culpa concorrente, com supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 491 do STF, fixo a pensão em 1/2 (metade) do valor do salário mínimo, a partir do evento danoso até a data em que o falecido completaria 25 anos, idade em que se presume concluiria a sua formação, a partir daí será devido o valor equivalente a 1/4 do salário mínimo até a data em que ela completaria 62 anos, visto que essa era a expectativa média de vida do brasileiro em 1980, segundo o IBGE. Confira- se:



    (...)



    Dado que a pensão fixada tem como base o valor de um salário, deverá ser considerado, quanto às parcelas vencidas, o seu valor na data que deveria ter sido pago e, quanto às vincendas, o seu valor na data do vencimento de cada prestação. Ressalto que isso não caracteriza a indexação vedada em nosso ordenamento jurídico, mas é tão-somente uma forma de adequar a decisão ao comando constitucional inserido no inciso IV do artigo 7°, IV. 



    (...)” (eDOC 34 – ID: 3daf5d86, p. 12-14)  



    Verifico que o acórdão recorrido, ao determinar que o valor da pensão será fixado com base no salário mínimo vigente na época do ajuizamento da ação e ajustado conforme as variações do salário mínimo ao longo do tempo, não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, registro o teor da Súmula 490:  



    “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”



    Cito, inclusive, os seguintes precedentes, de ambas as Turmas do STF, em casos similares:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    O Supremo Tribunal Federal admite a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito, com base em salário mínimo. Precedentes.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.297.277-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no Plenário Virtual de 19 a 26 de fevereiro de 2021);



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão decorrente de ato ilícito. 3. A fixação de pensão com base em salário mínimo não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, desde que não haja atrelamento do benefício a suas posteriores correções. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 876.571-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.9.2015).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 842.157-RG (rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 5.6.2015, tema 821), submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual a fixação de pensão em múltiplos do salário mínimo não ofende a Constituição Federal, tendo em vista o caráter alimentar da verba. Embora o precedente tenha sido proferido em ação de alimentos, o entendimento nele manifestado é plenamente aplicável aos casos de pensão decorrente de ato ilícito, em que também se faz presente a natureza alimentar do quantum arbitrado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente